Tribunal: TJES
Processo: 5002206-51.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Mandato; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002206-51.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR LOURENCO
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002206-51.2021.8.08.0038
Origem:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ALMIR LOURENCO
RECORRIDO
: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES, IDAULIO BONOMO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO PROVENTO NÃO DETECTADA, NA MEDIDA EM QUE DEIXOU DE SER COMPROVADA O PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A lide trata de execução contrato advocatício com objeto de patrocínio e acompanhamento, extrajudicial (junto ao INSS) e judicial, de ação que busca a concessão de benefício previdenciário. Aduz o autor que atuou como advogado no processo referente à concessão do benefício previdenciário da parte ré, durante toda a fase de cognição e prolatação de sentença. Afirma que após a apresentação das contrarrazões no processo que tramita na 1ª Vara Federal de São Mateus/ES [autos de nº 5002930-36.2020.4.02.5003], foi surpreendido com a revogação do contrato advocatício outrora firmado. Alega que não houve o pagamento dos honorários contratuais, visto que, mesmo com o recurso, a parte começou a receber os valores da aposentadoria. Por isso, requer a execução do título judicial com a concessão de tutela provisória buscando o bloqueio de 30% do benefício da parte ré, de forma liminar, bem como o pagamento do saldo remanescente.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da impugnação à execução e condenou o executado em litigância de má-fé. Houve, então, interposição de recurso inominado pela parte executada. Por sua vez, em contrarrazões, a parte exequente pugna pela manutenção da sentença.

(3).
Afasta-se a preliminar de não cabimento do recurso inominado para decisão que julga os embargos à execução, nos termos da orientação do Enunciado Cível do FONAJE nº 143,
in verbis
: "
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.
"
Assim, o recurso cabível é o proposto pela parte recorrente, de modo que a questão não merece ser acolhida.

(4).
No caso em tela, constata-se a ocorrência de penhora de percentual dos proventos da parte devedora. S
obre o tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória do devedor inadimplente, ocasião em que deve ser preservado montante suficiente a assegurar a subsistência digna do executado e de sua família. Por todos, destaca-se o seguinte julgado: “
bloqueio online em conta corrente e poupança até 40 (quarenta) salários mínimos
” (STJ, AgInt no REsp 1.958.516-SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022). É justamente o caso dos autos, na medida em que não há comprovação alguma pela parte devedora/recorrente de que a mencionada penhora online da quantia referente ao seu benefício previdenciário acarretaria prejudicaria sua subsistência ou a de sua família. Impenhorabilidade não caracterizada.

(5).
Por outro lado, não se vislumbra a ocorrência de litigância de má-fé no caso dos autos. A parte devedora, em verdade, apresentou argumentos jurídicos na tentativa de se defender, de maneira que não se detectou qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. Por tais razões, nesse tópico, o ato sentencial comporta reforma.

(6).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, com o fim de reformar a r. sentença, afastar a multa imposta por litigância de má-fé.
No mais, sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)